Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODALIDADE DE FLAGRANTE ESPERADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS FORMAIS DA SENTENÇA. PRESENTES. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA FIRME. LAUDO PERICIAL. ARMA EFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO.

I - Quando a autoridade policial, diante da notícia de suposta prática delituosa, organiza campana e aguarda o desenrolar dos fatos, o flagrante é o esperado e não o provocado, notadamente por não existir qualquer estímulo por parte dos policiais para o crime.

II - Sendo a pena mínima para o delito superior um ano e tratando-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, inviável se mostra o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, ausentes os requisitos do art. 89 da Lei no 9.099/1995.

III - Se a sentença é clara e devidamente motivada, respeitados os requisitos formais e apresentada a devida motivação, nos termos do art. 93, IX, da CF, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

IV - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e confissão extrajudicial dos réus.

V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI - Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quando há prova pericial atestando que a arma é capaz de efetuar disparos e eficiente para a prática de crime.

VII - Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal para réu portador de maus antecedentes.

VIII - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.

IX - A reincidência e os maus antecedentes, configurados por apenas um registro em cada fase, possibilita a fixação do regime semiaberto para a expiação, ao tempo em que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora fixada sanção inferior a dois anos de reclusão.

X - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido o apelo de PABLO GEAN e parcialmente provido o de ANTONIO CARLOS.